Tribunal: TJES
Processo: 5004838-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004838-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANA LUCIA GARCIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão da 1ª Vara de Anchieta, que, nos autos de ação de nulidade de negócio jurídico ajuizada por Ana Lúcia Garcia dos Santos, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa. O banco sustenta a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que a consumidora anuiu expressamente à reserva de margem consignável. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a limitação da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de cartão de crédito consignado atendeu ao dever de informação e à transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a legalidade da multa cominada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (STJ, Súmula nº 297), impondo o dever de assegurar informações claras e adequadas sobre os contratos (CDC, arts. 6º, III, e 46).

O conjunto probatório revela que a autora não recebeu cartão físico nem faturas mensais, tendo realizado apenas saques, com cobrança de encargos, tarifas e impostos, sem efetiva utilização do crédito rotativo, o que reforça a compreensão de que acreditava ter contratado empréstimo consignado.

A divergência entre o endereço constante das faturas e o informado na contratação, bem como a ausência de opção de quitação integral da dívida nas faturas, evidencia prática abusiva e indução em erro, configurando falha no dever de informação.

A Nota Técnica nº 28/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor corrobora a existência de distorções na comercialização do produto “cartão de crédito consignado”, apontando publicidade abusiva, insuficiência de informações e inadequação ao perfil do consumidor.

A multa fixada para assegurar a efetividade da decisão liminar é compatível com o art. 537 do CPC, não sendo desproporcional, pois sua incidência depende de eventual descumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de informação é requisito essencial nos contratos bancários, impondo ao fornecedor assegurar clareza e transparência sobre a natureza da operação.

A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada ciência do consumidor caracteriza prática abusiva e autoriza a suspensão dos descontos em benefício previdenciário.

A multa por descumprimento de ordem judicial, fixada com base no art. 537 do CPC, é legítima e proporcional, constituindo instrumento de efetividade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 46 e 51, IV e §1º, III; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJES, AI nº 5018394-34.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004838-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: ANA LÚCIA GARCIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico ajuizada por Ana Lúcia Garcia dos Santos, que deferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob pena de multa.

Em suas razões (id. 12958080) aponta o recorrente, inicialmente, a legitimidade de sua conduta, porquanto amparada em contrato livremente pactuado pelas partes.

E mais: no referido documento há expressa autorização para constituição da reserva da margem sobre o benefício previdenciário com o fito de garantir o pagamento mínimo da fatura mensal, de modo que não há falar em irregularidade.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da multa por descumprimento da determinação judicial, ou, subsidiariamente, a sua limitação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos autos a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando a autora, aqui agravante, que jamais pretendeu realizar dita contratação, porquanto procurou a instituição financeira agravada objetivando a formalização de empréstimo.

Destaca que nunca recebeu o plástico ou qualquer fatura mensal, sendo o vínculo firmado em contrariedade aos ditames do CDC.

E, tal como destacado no momento da análise liminar, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo,
pois, consoante documentos apresentados com a contestação, vislumbro que não houve a utilização do cartão de crédito, porquanto as faturas colacionadas pela instituição financeira demonstram, além dos empréstimos disponibilizados, apenas o débito de encargos, tarifas bancárias e impostos, cobrados ao longo de vários anos.

Em paralelo, o recebimento de valores via transferência bancária serve como elemento indicativo de que o consumidor não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito, mas de um empréstimo bancário comum, o que restou corroborado pela não entrega do plástico e das faturas que, ademais, apresentam endereço distinto do informado no momento da confecção do contrato.

Inclusive, as faturas apresentadas em juízo, no campo “opções de pagamento”, sequer informam ao consumidor a possibilidade de pagamento total do empréstimo, trazendo apenas a parcela objeto da consignação, tornando a operação praticamente eterna.

Acerca do produto em discussão, a Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020, identificou
“distorção do uso do cartão pelos seguintes motivos: i) publicidade abusiva, ii) ausência de informações adequadas e claras na oferta, e iii) venda de produtos inadequados ao perfil do consumidor ou à sua capacidade de pagamento”
.

Com efeito, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor e a aparente ausência de informações claras no momento da contratação, mister a manutenção do
decisum,
sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo
a quo
, após a regular instrução probatória.

É como entende este Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por r. Z. Contra decisão da 1ª Vara Cível de baixo guandu/ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do banco bmg s/a, mantendo os descontos realizados na conta-corrente da autora. A agravante sustenta ter contratado, sob equívoco, cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, e pleiteia a suspensão dos descontos em razão da ausência de informação adequada sobre a modalidade contratual. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se houve falha no dever de informação ao consumidor acerca da modalidade de contrato firmado com a instituição financeira; (II) avaliar a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de pagamento do cartã de crédito consignado. III. Razões de decidir o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento sumulado no STJ (Súmula nº 297), impondo a essas entidades o dever de fornecer informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos.
O dever de informação, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC, implica a necessidade de oportunizar ao consumidor pleno conhecimento prévio e compreensão do contrato, o que não se observa no caso concreto, considerando a ausência de clareza nas cláusulas contratuais apresentadas. A consumidora demonstrou potencial falha informacional por parte do banco, evidenciada pela forma complexa e pouco transparente como o contrato foi redigido, dificultando a compreensão da autora, idosa de baixa escolaridade, acerca da natureza da operação financeira celebrada. A ausência de utilização do cartão de crédito ao longo de seis anos, com a realização exclusiva de saques e descontos mensais no benefício previdenciário, reforça a alegação da autora de que acreditava estar contratando empréstimo consignado, não operação vinculada a cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). A conduta da instituição financeira, ao não fornecer informações claras e ao induzir a autora a erro sobre a natureza do contrato, configura prática abusiva, sujeita à vedação do art. 51, IV e §1º, III, do CDC, ao impor ao consumidor desvantagem exagerada e potencial perpetuação da dívida.
lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: 1. O dever de informação é essencial nas relações de consumo, cabendo ao fornecedor assegurar a clareza e a compreensão plena dos contratos firmados.
2. A ausência de informações claras e transparentes sobre a natureza do produto ou serviço contratado caracteriza prática abusiva e justifica a revisão dos termos contratuais. 3. A imposição de descontos contínuos sem a devida compreensão pelo consumidor sobre a operação financeira realizada configura falha informacional passível de suspensão
. (TJES; AI 5018394-34.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 05/05/2025).

Por fim, a penalidade por descumprimento, fixada
“no valor equivalente ao dobro de cada eventual parcela eventualmente descontada”
, deve ser mantida, na medida em que eventual exorbitância somente será atingida caso haja o reiterado descumprimento da ordem judicial, o que não se espera, à luz dos princípios da cooperação e boa-fé processual.

Ademais, comprovada na origem a imediata suspensão dos descontos, não há falar em danos financeiros ao recorrente.

De conseguinte,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)